Tribunal: TJMT
Processo: 1011753-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011753-90.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO
RECORRIDO(S): OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 35072988) interposto por MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 31954982):
“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO – FORMALIDADE DESNECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua constituição em mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial ao seu endereço.
Na hipótese, ficou devidamente comprovado o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato celebrado entre as partes, que fora devidamente recebida, conforme ressai do Aviso de Recebimento - ID 10461469.
Nesse contexto, perfeitamente válida a notificação expedida por escritório de advocacia, uma vez que basta que seja entregue e recebida no endereço do devedor indicado no contrato, não mais necessitando, com o advento da Lei 13.043/2014, que seja feita pelo Cartório de Títulos e Documentos para tanto.
Assim, se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que negou provimento ao recurso, impõe-se a sua manutenção.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011753-90.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/01/2020. Publicado em 03/02/2020).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 2o, §2o e 3o, do Decreto-Lei 911/69; ao artigo 26, §1o, da Lei 9.514/1997 e à Súmula 72 do STJ, ao argumento de que não houve, in casu, comprovação da mora, pois a notificação teria sido realizada sem registro em cartório, e por ter sido efetivada pelo próprio credor.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou, no id. 35269486, que o recurso foi recebido sem o pagamento das custas judiciais. Diante disso, o Recorrente foi intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (id. 35700471).
Posteriormente, sobreveio certidão id. 38290454, informando o decurso do prazo sem manifestação do Recorrente.
Recurso tempestivo (id. 35130965).
Contrarrazões no id. 39505498.
É o relatório. Decido.
Deserção
Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou, no id. 35269486, que o recurso foi recebido sem o pagamento das custas judiciais e, diante disso, o Recorrente foi intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (id. 35700471)
Contudo, conforme certificado no id. 38290454, deixou transcorrer o prazo legal in albis, o que implica na deserção recursal, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. 1. Hipótese em que a Corte local indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois não houve a devida comprovação dos pressupostos legais para seu deferimento, determinando-se, ao final, a intimação da parte para recolhimento do preparo do recurso especial. (...) 3. Não merece reparos a decisão prolatada pela Corte estadual, uma vez que, de acordo com o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, ‘No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. 4. In casu, a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção do recurso especial. 5. Conforme entendimento do STJ, ‘Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390111/RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019).
Assim, configurada a deserção, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII